Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGI ANTERIORMENTE INTERPOSTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO VERIFICADO. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, na impugnação parcial, o exequente pode prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC/2015.
2. Ausente a concessão de qualquer efeito suspensivo, não existe motivo para que se aguarde o julgamento de agravo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da contadoria, tendo em vista que, em eventual provimento do recurso anteriormente interposto, o valor devido deverá ser calculado segundo os parâmetros apontados na impugnação que se tornaram incontroversos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.